Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703425-36.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCINEIA ALVES SANTANA, MURIEL RAILLON SANTOS NASCIMENTO, LAZARA ALVES VIEIRA, CASSIO ALVES PEREIRA, EUDES FELIPE BATISTA DOS SANTOS, IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, MARLEI MARQUES CAMACHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2022 14:51:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador